Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724121-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA STELA DE OLIVEIRA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Stela de Oliveira Vieira contra a decisão proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou, de ofício, sua incompetência para o julgamento do feito e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. A agravante alega que a decisão agravada fundamentou-se na circunstância de que ela reside em Goiânia/GO e está representada por advogado domiciliado em Minas Gerais, de modo que entendeu pela inexistência de qualquer vínculo com a Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau deixou de observar a previsão contida no art. 46, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, que legitima a propositura da ação no foro de domicílio do réu, no caso, o Banco do Brasil S.A., cuja sede nacional localiza-se em Brasília/DF. Argumenta que a decisão agravada incorre em ilegalidade ao declarar, de ofício, a incompetência territorial relativa, em afronta ao que dispõe o art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil e contraria o entendimento da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a escolha da sede do réu como foro da demanda está amparada na legislação vigente e que é vedado ao Juízo local impor limitações à livre escolha da parte autora, desde que dentro das balizas legais. Registra que a decisão agravada tentou afastar a aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça com base em distinguishing por razão de contexto fático-social e impacto orçamentário. Destaca que a regra da impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa continua aplicável e que é vedado ao Juízo criar limitação onde a lei não o faz. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece vinculante nesse aspecto e que o processo eletrônico não revogou a regra de competência relativa. Salienta que a competência territorial prevista no Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretada em seu desfavor e que cabe a ela escolher onde proporá sua ação. Assegura que a decisão agravada não apenas violou normas processuais expressas, como também desconsiderou o legítimo exercício do direito que ela tem de eleger foro autorizado por lei. Avalia que a manutenção da decisão agravada implicaria insegurança jurídica e incentivo à relativização indevida de garantias processuais fundamentais. Entende que o declínio de competência do presente feito extrapola os limites legais de atuação do Juízo porque a declaração de incompetência relativa de ofício é vedada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios seja mantida. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73031398). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça) em 16.12.2024. A questão submetida à julgamento é a seguinte: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos no 2.162.222/PE, no 2.162.223/PE, no 2.162.198/PE e no 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, em que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A determinação referida abrange o presente agravo de instrumento e a ação originária, os quais devem ser sobrestados com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Ante o exposto, determino a suspensão deste agravo de instrumento e da ação originária até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator